Tribunal: TJBA
Processo: 8035839-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035839-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAILDA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO NA CARREIRA. PRELIMINARES SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO DE 1º TENENTE PARA CAPITÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Railda Silva dos Santos contra ato atribuído ao Estado da Bahia e outros, com o objetivo de obter reclassificação ao posto de 1º Tenente, com percepção de proventos relativos ao posto imediato superior, qual seja, Capitão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade da justiça à impetrante; (ii) estabelecer se há decadência na impetração; (iii) determinar se a impetrante faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, à reclassificação e percepção de proventos como Capitão. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça é garantida constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, LXXIV) e se mantém por ausência de provas que infirmem a alegada hipossuficiência econômica, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC. A prejudicial de decadência é afastada, pois a omissão apontada configura obrigação de trato sucessivo, atraindo a incidência de jurisprudência do STJ que permite a renovação mensal do prazo para impetração (STJ, AgInt no REsp 1844089/CE). O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) exige, para promoção ao posto de 1º Tenente, o preenchimento de requisitos como aprovação em curso específico (CFOAPM), presença em lista de pré-qualificação, existência de vaga, entre outros. A impetrante não comprova participação nem aprovação no CFOAPM, tampouco demonstra cumprimento dos demais requisitos legais exigidos para a promoção. Precedentes do TJ-BA reforçam a necessidade de observância estrita aos requisitos legais para progressão na carreira militar, denegando segurança em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não comprovada a ausência de hipossuficiência econômica pela parte contrária. Não incide decadência em mandado de segurança contra omissão administrativa de trato sucessivo. A promoção de policial militar ao posto de 1º Tenente exige o cumprimento cumulativo de requisitos legais específicos, como aprovação em curso preparatório e existência de vaga, não sendo suficiente apenas o interstício de tempo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 122, 123, 127, 134, 138; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.11.2020; TJ-BA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 29.08.2021; TJ-BA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.05.2022; TJ-BA, ED nº 8040229-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035839-95.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante RAILDA SILVA DOS SANTOS e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .